Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-20.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Conflito típico familiar de pessoas jovens; e vítima dominada de ciúmes que, provavelmente, foi quem iniciou as possíveis agressões. A ausência de um conjunto probatório harmônico e indissociável não autoriza a condenação do denunciado, devendo ser beneficiado pelo princípio do "in dubio pro reo".
2. Apelação conhecida e provida para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.